Tribunal: TJES
Processo: 5007574-80.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007574-80.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5007574-80.2025.8.08.012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDO(A):
JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE SEGUNDO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO, DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO REFERIDO CARTÃO PELA PARTE AUTORA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
em face da r. sentença (Id. 15858368) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, para: a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos ; b) determinar à requerida que se abstenha de promover novas inscrições do nome do autor por tal débito, sob pena de multa; e c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais (Id. 15858371), a Recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando a legitimidade da dívida e da negativação, alegando que o débito é oriundo de um segundo cartão de crédito contratado pelo Recorrido. Afirma não haver ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais e, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum indenizatóri
o.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Da preliminar de ausência de dialeticidade

4
.
A
FASTA-SE
a preliminar arguida pelo Recorrido
. Embora o Recurso Inominado repise argumentos da contestação, ele se contrapõe diretamente aos fundamentos adotados na sentença, em especial à conclusão pela ausência de provas da relação contratual que deu origem ao débito. Desta forma, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

5
.
Do mérito

6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Compulsando os autos, verifico que a sentença de origem deu adequada solução à lide e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8. A Recorrente fundamenta a legitimidade da negativação na existência de um débito inadimplido referente a um segundo cartão de crédito, denominado "Mineirão Atacarejo". No entanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade de sua alegação.

9. Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Cabia à Recorrente demonstrar, de forma inequívoca, a existência da relação jurídica específica que amparou a cobrança, seja pela juntada do contrato devidamente formalizado, seja pela apresentação de faturas ou extratos que comprovassem a efetiva utilização do cartão pelo consumidor.

10.
A documentação acostada pela Recorrente é insuficiente para tal fim
,
não havendo nos autos prova cabal do desbloqueio

ou de qualquer transação realizada pelo Recorrido com o suposto segundo cartão
. A cobrança, portanto, carece de lastro probatório, tornando-se indevida, assim como a inscrição dela decorrente.

11. Configurada a falha na prestação do serviço, exsurge o dever de indenizar. É cediço o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria ilicitude do ato, que ofende a honra e a dignidade do consumidor.

12. Quanto ao valor da indenização, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrada na origem, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo Recorrido e para imprimir o necessário caráter pedagógico-punitivo à conduta da Recorrente, sem causar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

14.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)